Tribunal: TJSP
Processo: 2032466-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Questões dirimidas por ocasião do julgamento do Agravo Interno no 4006863-07.2013.8.26.0079/50000 transitado em julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Questões dirimidas por ocasião do julgamento do Agravo Interno no 4006863-07.2013.8.26.0079/50000 transitado em julgado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032466-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado MARIA APARECIDA PEDROSO CAVALCANTE
E OUTROS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso
e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032466-52.2019.8.26.0000 -Voto no 109.038
2
Agravo de Instrumento no 2032466-52.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Maria Aparecida Pedroso Cavalcante e Outros
Comarca: Botucatu
VOTO no 109.038
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

Questões dirimidas por ocasião do julgamento do Agravo
Interno no 4006863-07.2013.8.26.0079/50000 transitado em
julgado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Suspensão do trâmite
processual
com
fulcro
no
RE
no
632.212/SP

Descabimento Suspensão naquele recurso tratada que
abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de
sentença
e
execuções
relativamente
a
expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II
Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás,
que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a
medida suspensiva vigorante Cumprimento de sentença
sob análise que deve ter seu curso regular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETENÇÃO DO
LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO
DE CAUÇÃO - Descabimento No curso do processo
foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as
defesas do agravante trazidas em sua impugnação e
nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse a retenção de valores
ou exigência de caução.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida,
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls. 464

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032466-52.2019.8.26.0000 -Voto no 109.038
3
dos autos originários que, dentre outras providências, deferiu a expedição de
mandado de levantamento da importância depositada a fls. 108 em favor dos
exequentes.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
processo com fulcro no RE no 632.212/SP; juros moratórios de 0,5% ao mês, a
contar da fase de liquidação de sentença; descabimento dos juros remuneratórios;
que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de
poupança; necessidade de caução idônea e, finalmente, o afastamento da condenação
em honorários.
Oposição ao julgamento virtual a fls. 565.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Conforme consulta processual no Sistema de Automação da
Justiça SAJ, verifica-se que as questões ora suscitadas já foram dirimidas por
ocasião do julgamento do Agravo Interno no 4006863-07.2013.8.26.0079/50000 (fls.
442/445 dos autos originais), com trânsito em julgado em 08.10.2018 (fls. 447 dos
autos originais), não havendo nenhum recurso das partes pendente de análise por
esta Corte.
Diante disso, nos exatos termos do art. 932, III, do Código de
Processo Civil, põe-se como evidentemente prejudicada a sua análise.
No que toca ao pedido de sobrestamento do feito, fique registrado
que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do Recurso Extraordinário no 632.212/SP,
da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proferida decisão em que determinada
foi a suspensão do curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções em
trâmite no judiciário relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal ocorrência, prontamente, a
Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria Geral da Justiça, e a
Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado Conjunto no
04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como a
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032466-52.2019.8.26.0000 -Voto no 109.038
4
geral, que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem
expurgos inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexiste motivo para que, em processos nos quais
esteja em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a
outros Planos Econômicos, seja ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a
qual, de todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de
sentença transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de
poupadores a um acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de
seu conteúdo àquele grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei
qualquer disposição que autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o
frágil argumento de que a comentada suspensão teria como objeto garantir o
equilíbrio do sistema financeiro nacional.
De toda sorte, recentemente, no último dia 09 de abril, o Ministro
Gilmar Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado,
houve por bem reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que
anteriormente determinara.
Por ser deste modo, não há em vigor ordem de suspensão que
pudesse ser aplicada aos autos.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante
na sua totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo,
obstar tal providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as
verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua
impugnação, e nenhuma delas restou acolhida, o que neste ato, inclusive, foi
confirmado, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse à
retenção de valores, ou a exigência de caução, como pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento
contida na decisão agravada.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2032466-52.2019.8.26.0000 -Voto no 109.038
5
desnecessários, observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de
jurisdição, todos os dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator